Tribunal: STJ
Processo: 0031834-38.2021.8.13.0134
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222203 - MG(2025/0243733-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DMITRI ZEM EL DINE FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FURTO EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o
qual confirmou a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal, cárcere
privado e furto, todos no contexto da
com reconhecimento da
Lei n. 11.340/2006,
agravante do
II, "f", do Código Penal, e fixação de pena total de 2 anos, 6 meses e
art. 61,
20 dias de reclusão, 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de
12 dias-multa e indenização mínima à vítima.
2. O Tribunal de origem reconheceu o dolo de assenhoramento definitivo do bem
subtraído, afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão do contexto de
violência doméstica, considerou condenações pretéritas como maus antecedentes, mesmo
após o período depurador da reincidência, e limitou o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea ao crime de furto.
3. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, por entender que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, além de incidir o óbice da
quanto às teses que demandariam revolvimento do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
4. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de ausência de ânimo de
assenhoramento definitivo, aplicação do princípio da insignificância, impossibilidade de
valoração indefinida de maus antecedentes e reconhecimento da confissão qualificada em
relação a todos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do agravante pode ser
enquadrada como "furto de uso" em razão da ausência de ânimo de assenhoramento
Documento eletrônico VDA54074870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c41615bf-2c59-46ee-89be-28f58d61ecc2

definitivo; (ii) saber se o princípio da insignificância é aplicável em contexto de
violência doméstica; (iii) saber se condenações pretéritas podem ser consideradas como
maus antecedentes após o período depurador da reincidência; e (iv) saber se a confissão
qualificada deve ser reconhecida como atenuante em relação a todos os delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento do dolo de assenhoramento definitivo pelo Tribunal de origem, com
base na retenção do bem subtraído por período prolongado e na devolução apenas após a
atuação policial, afasta a tese de "furto de uso". A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A subtração patrimonial em contexto de violência doméstica, acompanhada de
agressões físicas, restrição de liberdade e violência psicológica, afasta a aplicação do
princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciado da
Súmula n. 589/STJ.
8. Condenações pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes, mesmo após
o período depurador da reincidência, salvo em casos de lapso temporal extremamente
elevado ou mínima gravidade do fato anterior, o que não foi reconhecido pelas instâncias
ordinárias no caso concreto. A revisão desse juízo é vedada pela Súmula n. 7/STJ.
9. A confissão qualificada só pode ser reconhecida como atenuante quando há admissão
de algum núcleo do tipo penal, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente. No
caso, a confissão foi limitada ao crime de furto, sendo correta a decisão de não estendê-la
aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o; 148, caput; 155, caput; 61, II, "f"; 64, I; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Súmula n. 589.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 150 de Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c41615bf-2c59-46ee-89be-28f58d61ecc2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222203 - MG(2025/0243733-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DMITRI ZEM EL DINE FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FURTO EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o
qual confirmou a condenação do agravante pelos crimes de lesão corporal, cárcere
privado e furto, todos no contexto da
com reconhecimento da
Lei n. 11.340/2006,
agravante do
II, "f", do Código Penal, e fixação de pena total de 2 anos, 6 meses e
art. 61,
20 dias de reclusão, 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de
12 dias-multa e indenização mínima à vítima.
2. O Tribunal de origem reconheceu o dolo de assenhoramento definitivo do bem
subtraído, afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão do contexto de
violência doméstica, considerou condenações pretéritas como maus antecedentes, mesmo
após o período depurador da reincidência, e limitou o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea ao crime de furto.
3. A decisão monocrática conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, por entender que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, além de incidir o óbice da
quanto às teses que demandariam revolvimento do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório.
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

4. No agravo regimental, a defesa reiterou as teses de ausência de ânimo de
assenhoramento definitivo, aplicação do princípio da insignificância, impossibilidade de
valoração indefinida de maus antecedentes e reconhecimento da confissão qualificada em
relação a todos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta do agravante pode ser
enquadrada como "furto de uso" em razão da ausência de ânimo de assenhoramento
definitivo; (ii) saber se o princípio da insignificância é aplicável em contexto de
violência doméstica; (iii) saber se condenações pretéritas podem ser consideradas como
maus antecedentes após o período depurador da reincidência; e (iv) saber se a confissão
qualificada deve ser reconhecida como atenuante em relação a todos os delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento do dolo de assenhoramento definitivo pelo Tribunal de origem, com
base na retenção do bem subtraído por período prolongado e na devolução apenas após a
atuação policial, afasta a tese de "furto de uso". A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. A subtração patrimonial em contexto de violência doméstica, acompanhada de
agressões físicas, restrição de liberdade e violência psicológica, afasta a aplicação do
princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciado da
Súmula n. 589/STJ.
8. Condenações pretéritas podem ser consideradas como maus antecedentes, mesmo após
o período depurador da reincidência, salvo em casos de lapso temporal extremamente
elevado ou mínima gravidade do fato anterior, o que não foi reconhecido pelas instâncias
ordinárias no caso concreto. A revisão desse juízo é vedada pela Súmula n. 7/STJ.
9. A confissão qualificada só pode ser reconhecida como atenuante quando há admissão
de algum núcleo do tipo penal, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente. No
caso, a confissão foi limitada ao crime de furto, sendo correta a decisão de não estendê-la
aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O dolo de assenhoramento definitivo, reconhecido pelas instâncias ordinárias, afasta a
tese de "furto de uso" e não pode ser reavaliado em sede de recurso especial, conforme
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

2.
Súmula n. 7/STJ.
O princípio da insignificância é inaplicável em casos de subtração
patrimonial ocorrida em contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência
3.
consolidada do STJ e Súmula n. 589/STJ.
Condenações pretéritas podem ser
consideradas como maus antecedentes, mesmo após o período depurador da reincidência,
salvo em casos de lapso temporal extremamente elevado ou mínima gravidade do fato
4.
anterior.
A confissão qualificada só pode ser reconhecida como atenuante quando há
admissão de algum núcleo do tipo penal, ainda que acompanhada de tese defensiva
excludente.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o; 148, caput; 155, caput; 61, II, "f"; 64, I; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Súmula n. 589.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 150 de Repercussão Geral.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL Interposto por DMITRI ZEM EL
DINE FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, mantendo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado, em primeiro grau,
pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9o, 148, caput, e 155, caput, todos do
Código Penal, no contexto da
reconhecida, ainda, a agravante do
Lei n. 11.340/2006,
II, “f”, do Código Penal, no crime de cárcere privado. A pena total foi fixada em
art. 61,
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa e fixação de
indenização mínima à vítima.
Na sentença, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea apenas em
relação ao crime de furto, com compensação integral com a reincidência, afastando-se
sua incidência quanto aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.
Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem rejeitou preliminares e
negou provimento ao recurso, assentando, em síntese: a configuração do furto mediante
inversão da posse do bem; a inaplicabilidade do princípio da insignificância em contexto
de violência doméstica; a impossibilidade de desclassificação para o crime do
do
art. 345
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

Código Penal; a viabilidade de consideração de condenações pretéritas como maus
antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo depurador da reincidência; e a inexistência
de confissão quanto aos crimes de lesão corporal e cárcere privado.
Os embargos infringentes e de nulidade opostos pela defesa foram rejeitados,
por maioria, pela 9a Câmara Criminal Especializada, reafirmando-se que o réu apenas
confessou a subtração do aparelho celular da vítima, circunstância já valorada na
sentença.
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, a defesa alegou, em síntese: (i) ausência de ânimo de
art. 105
assenhoramento definitivo, postulando absolvição pelo crime de furto ou desclassificação
para o
do Código Penal; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii)
art. 345
impossibilidade de consideração de maus antecedentes em razão do decurso do período
depurador; e (iv) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
ainda que qualificada, em relação a todos os crimes.
A decisão monocrática ora agravada conheceu parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, por entender que o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte,
incidindo, ademais, o óbice da
quanto às teses que demandariam
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do conjunto fático-probatório.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que: a) seria
possível o reexame jurídico da tese do chamado “furto de uso”, sem incursão
probatória; b) haveria
quanto à
por se tratar de crime
distinguishing
Súmula n. 589/STJ,
patrimonial; c) os maus antecedentes não poderiam ser valorados indefinidamente; e d) a
confissão qualificada deveria ser reconhecida em relação a todos os delitos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental pelo colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada examinou de forma detida e suficiente todas
as teses deduzidas no recurso especial, inexistindo qualquer ilegalidade ou desacerto a
justificar sua reforma.
Não procede a insurgência defensiva no ponto.
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

O Tribunal de origem reconheceu, de maneira expressa, a presença do dolo de
assenhoramento definitivo, consignando que o agravante reteve o aparelho celular da
vítima durante toda a ocorrência, devolvendo-o apenas no dia seguinte, após tomar
ciência da atuação policial, circunstância que evidencia a retirada da res da esfera de
disponibilidade da ofendida.
A pretensão defensiva de enquadrar a conduta como “furto de uso” pressupõe
a revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto
ao tempo de retenção do bem e à intenção do agente, providência vedada na via especial,
nos termos da
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
Súmula n. 7/STJ.
reconhecido o dolo de subtração pelas instâncias ordinárias, não cabe ao STJ reavaliar tal
conclusão.

Também não assiste razão à defesa ao sustentar a inaplicabilidade da
sob o argumento de que se trata de delito patrimonial.
Súmula n. 589/STJ
O acórdão recorrido destacou que a subtração do bem ocorreu em contexto de
violência doméstica, integrada a um cenário de agressões físicas, restrição da liberdade
da vítima e violência psicológica, circunstância que afasta, por completo, qualquer juízo
de bagatela. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de
violência doméstica, a subtração patrimonial pode constituir instrumento de controle e
perpetuação da violência, sendo inaplicável o princípio da insignificância, entendimento
que se harmoniza com o enunciado sumular.

A decisão agravada igualmente não merece reparo quanto à manutenção da
valoração negativa dos antecedentes.
É pacífico no Supremo Tribunal Federal, através do tema 150 de Repercussão
Geral, e também nesta Corte, o entendimento de que o período depurador previsto no
I, do Código Penal restringe-se à reincidência, não impedindo a utilização de
art. 64,
condenações pretéritas, ainda que antigas, para fins de maus antecedentes, ressalvada a
hipótese de lapso temporal extremamente elevado ou de mínima gravidade do fato
anterior, o que não foi reconhecido pelas instâncias ordinárias no caso concreto. A
revisão desse juízo demandaria análise circunstanciada da folha penal e do contexto
fático, novamente obstada pela Súmula n. 7/STJ.
No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte.
As instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que o agravante apenas
confessou a subtração do telefone celular, negando integralmente as condutas relativas
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

aos crimes de lesão corporal e cárcere privado. A jurisprudência do STJ admite a
chamada confissão qualificada como atenuante apenas quando há, ao menos, a admissão
de algum núcleo do tipo penal, ainda que acompanhada de tese defensiva excludente, o
que não se verificou em relação aos crimes de violência. Inexistindo confissão quanto a
tais delitos, correta a limitação da atenuante ao crime de furto.
Em síntese, o agravo regimental limita-se a reiterar teses já examinadas e
afastadas, sem infirmar os fundamentos autônomos e suficientes da decisão agravada.
Não se verifica violação a dispositivo de lei federal, tampouco dissenso jurisprudencial
apto a ensejar o provimento do recurso.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se
íntegra a decisão monocrática.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: e1480f5f-3598-43c8-adb5-7a9d61220b98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0243733-0
REsp 2.222.203 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00318343820218130134 10000232753111 10000232753111003
318343820218130134
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DMITRI ZEM EL DINE FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DMITRI ZEM EL DINE FERREIRA
ADVOGADO
: LUCAS COTTA DE RAMOS - MG186490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551092<14119<50@
2025/0243733-0 - REsp 2222203 Petição : 2025/0124119-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:15
Código de Controle do Documento: DA551297-A3D1-497D-8FBF-3E2E25B33200